Tribunal: TJSP
Processo: 2029315-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar de exibição visando obtenção de documentos para ingresso na para ingresso na liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997). Decisão que determina a apresentação da documentação, em 05 dias. Parte autora que não indica o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar de exibição visando obtenção de documentos para ingresso na para ingresso na liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997). Decisão que determina a apresentação da documentação, em 05 dias. Parte autora que não indica o número da linha telefônica e/ou do contrato (NRC). Ausência de elementos mínimos a provar a suposta contratação do PEX. Extinção.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2029315-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada CACILDA LOPES RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029315-44.2020.8.26.0000 - Itapetininga - Voto no -
VOTO No 80304
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029315-44.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: CACILDA LOPES RAMOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar de exibição
visando obtenção de documentos para ingresso na para ingresso na
liquidação da sentença que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das participações acionárias prometidas e não
entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a
30.6.1997).
Decisão
que
determina
a
apresentação
da
documentação, em 05 dias. Parte autora que não indica o número
da linha telefônica e/ou do contrato (NRC). Ausência de elementos
mínimos a provar a suposta contratação do PEX. Extinção.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de exibição de doucmentos na qual a parte autora
pretende ter acesso ao contrato de aquisição de linha telefonica pelo plano de expansao,
bem como, telas do sistema Bradesco. O recurso é tirado pelo réu BANCO BRADESCO
S.A., contra a r. decisão que determinou a apresentação da documentação no prazo de
05 dias. Aduz, em síntese, estarem ausentes os requsiitos para concessão da liminar
requerendo o provimento do recurso para que a decisao seja cassada. Não foi ofertada
contraminuta.
É o relatório.
A parte autora ingressou com medida cautelar de exibição de
documentos para reunir os subsídios formais de pedido de ingresso na liquidação da
sentença que condenou a Telefônica a pagar participações acionárias aos que
adquiriram direitos de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período
de 25.8.1996 a 30.6.1997.
Para que o interessado faça jus ao pedido de complementação
acionária, deve demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consoante dispõe o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029315-44.2020.8.26.0000 - Itapetininga - Voto no -
373, I, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte autora não informou o número da
linha telefônica tampouco o número do contrato - NRC. Aliás, sequer acostou cópia da
conta telefônica, pela qual poderiam ser verificados os referidos dados.
Destarte, não trazendo a parte interessada dados essenciais a
demonstrar o elo contratual com a ré, inviável a aplicação da inversão do ônus da prova.
Aliás, cumpre destacar que a doutrina e a jurisprudência
majoritárias têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso
VIII, do CDC, é regra de julgamento e não de procedimento, se prestando para orientar o
julgador e não as partes, que não podem se eximir de realizar todas as provas
pertinentes ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, incumbia à parte autora, pelo
menos, que fornecesse dados de sua relação jurídica com a empresa ré, o que não
ocorreu, restando intacta a regra trazida pelo artigo 373 do CPC.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) -
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA - NÃOOCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE -
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA -
INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA
EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)
- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO
CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se
discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as
respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo
prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição
financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do
correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do
Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de
recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão
relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029315-44.2020.8.26.0000 - Itapetininga - Voto no -
se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o
Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo
Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não
estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e
de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como
o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa
da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista,
autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada,
com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo,
ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os
extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto. (REsp 1133872/PB, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
28/03/2012).
Diante da reforma da decisão ficam os ônus sucumbenciais
carreados à parte autora os quais são ora fixados em R$1.500,00, observando os
critérios do artigo 85, §2o, NCPC, observada a gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator